Tribunal: TCU
Processo: 013.805/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 118/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar excepcionalmente o prazo, por mais quinze dias, a contar do dia útil seguinte à publicação deste Acórdão, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações exaradas no Acórdão 6575/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.805/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Luiz Antonio Freitas Lopes (XXX.734.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.